Tribunal: TJBA
Processo: 8029795-57.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8029795-57.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA HELENA BANDEIRA ALCANTARA e outros

Advogado(s)
:
MARCEL FERRAZ DE SANTANA, FERNANDA BERG, ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO, ANDRE MENESCAL GUEDES, FERNANDA BERG, MARCEL FERRAZ DE SANTANA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE DIAGNOSTICADA COM CÂNCER DE COLO DE ÚTERO EM ESTÁGIO IV. METÁSTASE. PRESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO PEMBROLIZUMABE (KEYTRUDA) COMO ÚLTIMA RATIO. NEGATIVA DE COBERTURA. ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO EXPERIMENTAL (OFF-LABEL) E AUSÊNCIA NO ROL DA ANS. ABUSIVIDADE FLAGRANTE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. ESTUDO CLÍNICO DE APLICAÇÃO DO MEDICAMENTO EM CASOS SIMILARES. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE ORDENS JUDICIAIS PELA OPERADORA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS PARA 15% NA ORIGEM. APELO DA RÉ DESPROVIDO. SUCUMBÊNCIA MAJORADA EM MAIS 2%. APELO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis simultâneas interpostas por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. e por MARIA HELENA MENEZES BANDEIRA (falecida no curso do processo e substituída por sua herdeira VICTÓRIA BANDEIRA ALCÂNTARA) contra sentença que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para confirmar tutela de urgência e determinar o custeio do medicamento antineoplásico Pembrolizumabe, fixar multa por descumprimento, condenar a operadora ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação. A operadora sustenta a licitude da negativa por se tratar de uso off-label e extra-rol da ANS. A autora requer a majoração dos danos morais e dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir a regularidade da substituição processual da autora falecida por sua herdeira; (ii) estabelecer se é abusiva a negativa de cobertura do medicamento Pembrolizumabe, prescrito para tratamento de câncer em uso off-label e não previsto no rol da ANS; (iii) determinar se é cabível a majoração da indenização por danos morais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 110 do CPC e o art. 943 do CC autorizam a sucessão processual e a transmissibilidade do direito à indenização já incorporado ao patrimônio jurídico da falecida, impondo a homologação da substituição processual pela herdeira.

4. O contrato de plano de saúde submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, sendo nulas as cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, IV, do CDC.

5. A operadora pode delimitar as doenças cobertas, mas não pode restringir o tratamento indicado pelo médico assistente para enfermidade abrangida pelo contrato, sobretudo em casos de câncer.

6. É abusiva a recusa de custeio de medicamento antineoplásico com registro na ANVISA, ainda que prescrito em caráter off-label, sendo irrelevante a discussão acerca da natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS, conforme precedentes do STJ (AgInt no REsp 2038460/RN e AgInt no AREsp 2195403/MG).

7. A Lei nº 14.454/2022, ao incluir o § 13 ao art. 10 da Lei nº 9.656/1998, admite a cobertura de procedimentos não constantes do rol da ANS quando comprovada sua eficácia à luz de evidências científicas, requisito atendido no caso com base no
estudo Keynote 826
e na
prescrição médica fundamentada
, como última ratio no tratamento.

8. A recusa injustificada de cobertura para tratamento oncológico essencial configura dano moral in re ipsa, por agravar o sofrimento de paciente acometida por câncer em estágio avançado, conforme orientação consolidada do STJ (AgInt no REsp 1941905/DF).

9. O reiterado descumprimento de tutelas de urgência pela operadora, com necessidade de bloqueios via Sisbajud para assegurar o tratamento, agrava a lesão extrapatrimonial e evidencia conduta desidiosa apta a justificar o quantum da indenização.

10. A majoração dos danos morais não encontra base fática que autorize, isso considerando que o valor já estabelecido atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conferindo caráter compensatório e pedagógico à condenação.

11. O grau de zelo profissional, a complexidade da causa e o intenso trabalho desenvolvido autorizam a majoração e fixação dos honorários sucumbenciais em 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, I a IV, do CPC.

12. Considerando o resultado do recurso da ré, cabe majoração da sucumbência em mais 2%, art. 85, §11 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso da Ré desprovido e recurso da Autora parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. É abusiva a negativa de cobertura de medicamento antineoplásico com registro na ANVISA, ainda que prescrito em uso off-label, sendo irrelevante a natureza do rol da ANS.

2. A recusa injustificada de tratamento oncológico essencial gera dano moral in re ipsa.

3. O descumprimento reiterado de tutela de urgência pela operadora de plano de saúde constitui circunstância que justifica a indenização por danos morais como fixada.

4. A transmissibilidade do direito à indenização por danos morais já incorporado ao patrimônio da vítima autoriza a sucessão processual por seus herdeiros.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 110, 487, I, 1.013 e 85, §§ 2º e 11; CC, art. 943; CDC, art. 51, IV; Lei nº 9.656/1998, art. 10, I e § 13 (incluído pela Lei nº 14.454/2022).

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2038460/RN, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024; STJ, AgInt no AREsp 2195403/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 13.05.2024, DJe 15.05.2024; STJ, AgInt no REsp 1941905/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 22.11.2021, DJe 03.12.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº.
8029795-57.2024.8.05.0001
, da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como primeira apelante
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.
e como segunda apelante
MARIA HELENA MENEZES BANDEIRA
, substituída nos autos por
VICTÓRIA BANDEIRA ALCÂNTARA
.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pela Ré, e
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pela Autora, reformando parcialmente a sentença, apenas para majorar os honorários sucumbenciais na origem, tudo nos termos do voto do Relator. Majorada a sucumbência recursal em mais 2%, art. 85, §11 do CPC.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

04